Tribunal: TJMT
Processo: 1010019-36.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010019-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), DANIELA LANZANA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.478.588/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PARA O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO – ART. 173, I, CTN – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é estabelecido o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e se autotributar, antecipando seu recolhimento e se submetendo ao poder público homologatório da autoridade fazendária, contudo, em caso de não recolhimento do tributo, como é o caso dos autos, o Fisco possui um prazo de 5 (cinco) anos para apurar eventual diferença nos valores recolhidos e efetuar, de ofício, o lançamento suplementar daquilo que faltar, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.

2.

Na hipótese, poderia se cogitar da ocorrência da decadência do crédito tributário visto que, antes do lançamento, não há que se falar em prescrição, porém, constata-se que o crédito foi constituído corretamente dentro do prazo decadencial, de modo que merece reforma a decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006190-63.2017.8.11.0040, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de cinco anos da data do ajuizamento da execução fiscal.

Nas razões recursais, o agravante alega que o crédito julgado prescrito pelo juízo a quo se trata de Taxa de Fiscalização e Funcionamento, tributo sujeito a lançamento por homologação, vencido no ano de 2012. Assim, não havendo pagamento pelo contribuinte, “
o poder-dever do Fisco de efetuar o lançamento de ofício substitutivo deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 173, inciso I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue -se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
” (id. 90087488)

Assevera que
“não se aplica ao presente caso o instituto da prescrição, pois este instituto somente incide a partir da constituição definitiva do crédito tributário (artigo 174 do CTN)”
(id.90087488).

Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a manutenção do trâmite da integralidade do valor executado ou a suspensão liminar da decisão judicial até o julgamento do presente agravo. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 91999974).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 98301972).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006190-63.2017.8.11.0040, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de cinco anos da data do ajuizamento da execução fiscal.

Pois bem.

Extrai-se que a Fazenda Pública Municipal cobra o não pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento relativo ao exercício de 2012, cujo vencimento ocorreu na data de 20.03.2012.

Inicialmente, registre-se que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação (marco interruptivo do artigo 174, I, do CTN).

O juízo de origem, ao acolher a tese de prescrição, pronunciou-se nos seguintes termos:

“Em se tratando de Taxa de Fiscalização, o marco inicial para contagem do prazo prescricional parte da data do vencimento do tributo, momento no qual há a constituição definitiva do crédito e abre possibilidade de execução por parte do ente público.

Com efeito, considerando que a constituição definitiva de parte dos débitos fiscais ocorreu há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente demanda (04/12/2017), à luz do art. 174, caput [4], do CTN, a configuração da prescrição quinquenal em relação a estes créditos é manifesta”
(id. 90086777)

Assim, entendeu o juízo
a quo
que o marco inicial para a contagem da prescrição foi ano de 2012, de modo que ao tempo do ajuizamento da ação, em 2017, o crédito já estaria prescrito.

Contudo, é sabido que nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é estabelecido o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e se autotributar, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e se submetendo ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento,
in verbis: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”
– Súmula 436/STJ.

Assim, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Contudo, destaca-se que o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Em caso de não recolhimento do tributo, como é o caso dos autos, o Fisco possui um prazo de 5 (cinco) anos para apurar eventual diferença nos valores recolhidos e efetuar, de ofício, o lançamento suplementar daquilo que faltar.

Após os 5 anos, não sendo realizado o lançamento das diferenças, o Fisco perderá o direito de fazê-lo porque terá havido decadência e homologação tácita, sendo certo que a Fazenda Pública terá que se contentar com o valor que foi pago pelo contribuinte.

In casu,
consta da CDA que o crédito foi constituído definitivamente 27.11.2017. Assim, da data em que o crédito foi definitivamente constituído, até a data do despacho citatório não se passaram mais que 05 (cinco) anos, motivo pelo qual não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Na verdade, poderia se cogitar da ocorrência da decadência do crédito tributário, visto que, antes do lançamento, não há que se falar em prescrição, mas apenas em decadência.

O artigo que regula a decadência tributária é o 173 do CTN, que assim dispõe:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (...)”

Nesse sentido, é ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado de n. 555:
“quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Assim, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
o crédito tributário foi, aparentemente, constituído dentro do prazo decadencial. A partir da constituição definitiva é que se poderá, então, falar em termo inicial da prescrição, o que também não se pode cogitar

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição dos créditos fiscais na Execução Fiscal n. 1006190-63.2017.8.11.0040, determinando-se o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021